Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703546-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE AZEVEDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências necessárias para retificar a autuação e fazer constar como embargante também o Distrito Federal, que opôs os embargos de declaração de Id 50189757. Ato contínuo, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os Aclaratórios opostos pelo Distrito Federal. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora